Tribunal: TJBA
Processo: 8011834-38.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011834-38.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ERILDO VILAS BOAS MATOS e outros (2)

Advogado(s): GABRIELA DE OLIVEIRA GUIMARAES, ADRIANA CARNEIRO PIMENTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PERMANÊNCIA PROLONGADA EM CELA DE TRIAGEM. DIREITO À ALOCAÇÃO EM UNIDADE COMPATÍVEL. PRISÃO DOMICILIAR E REMIÇÃO COMPENSATÓRIA. INADEQUAÇÃO NA VIA ESTREITA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
H
abeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de condenado à pena de 13 anos, 11 meses e 21 dias de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 217-
A
do
C
ódigo
P
enal, contra atos do
j
uízo da 2ª
V
ara de
E
xecuções
P
enais da
C
omarca de
S
alvador/
B
A
e do
S
ecretário de
A
dministração
P
enitenciária e
R
essocialização do
E
stado da
B
ahia, em razão de sua permanência, por aproximadamente três meses e vinte dias, em cela de triagem do
C
onjunto
P
enal
M
asculino, sem acesso a banho de sol e a atividades laborais ou educacionais.
R
equereu-se a transferência para unidade adequada ao regime fechado ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, bem como o reconhecimento de remição compensatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
H
á três questões em discussão: (i) definir se a permanência prolongada em cela de triagem, com restrição de direitos mínimos, é compatível com o regime fechado fixado na sentença; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de prisão domiciliar diante da alegada ausência de vaga em unidade específica; e (iii) determinar se é possível o reconhecimento imediato de remição compensatória na via do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O

habeas corpus
constitui instrumento adequado para coibir constrangimento ilegal na execução penal, inclusive quando há alegação de ilegalidade nas condições de custódia.

4.
A
cela de triagem possui natureza provisória, destinada à classificação e encaminhamento do custodiado, de modo que sua utilização por período prolongado desborda da finalidade administrativa.

5.
A
manutenção
prolongada
do apenado em ambiente de triagem, com alegada restrição de banho de sol e ausência de atividades asseguradas pela Lei de Execução Penal, revela situação incompatível com os parâmetros mínimos de cumprimento da pena.

6.
A
escolha de unidade prisional específica insere-se, em regra, na esfera de gestão administrativa, inexistindo direito subjetivo do apenado à transferência para estabelecimento determinado, desde que respeitada a compatibilidade com o regime fixado.

7.
A
prisão domiciliar como medida substitutiva somente se justifica diante de situação excepcional devidamente demonstrada, o que não se evidencia de forma suficiente nos autos.

8.
O
reconhecimento de remição compensatória demanda apuração fática detalhada acerca das condições concretas de custódia e do período efetivamente cumprido, providência que compete, em primeiro lugar, ao Juízo da Execução, não se mostrando adequada sua análise originária na via do habeas corpus.

9.
O
Juízo da Execução deve exercer controle efetivo da legalidade da custódia, nos termos do art. 66,
V
I
, da
LEP
, assegurando ao paciente o cumprimento da pena em unidade compatível com o regime fechado fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
O
rdem
parcialmente
concedida.

Tese de julgamento:

1.
A
permanência prolongada de apenado em cela de triagem, com restrição de direitos mínimos assegurados pela Lei de Execução Penal, é incompatível com os parâmetros regulares de cumprimento da pena no regime fechado.

2.
N
ão há direito subjetivo do apenado à transferência para unidade prisional específica, desde que assegurada alocação compatível com o regime fixado e preservados seus direitos fundamentais.

3.
O
reconhecimento de remição compensatória por alegadas irregularidades nas condições de custódia demanda apuração fática pelo Juízo da Execução, não sendo cabível sua definição originária na via do habeas corpus.

D
ispositivos relevantes citados:
cf
/1988, arts. 1º,
iii
, 5º,
iii
,
xl
V
ii
, “e”,
xl i x e L x V iii
;
cp
, art. 217-
A
;
LEP
, arts. 40, 41, 66,
V
i
, e 126;
cpp
, arts. 647 e 648,
i
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8011834-38.2026.8.05.0000
, em que figura
m
como
Impetrantes

GABRIELA DE OLIVEIRA GUIMARÃES
(OAB/BA 58.827)
e ADRIANA CARNEIRO PIMENTA
(OAB/RJ 25.226)
,
em favor do Paciente
ERILDO VILAS BOAS MATOS
, apontando como Autoridade Coatora
o

Juízo da
2
ª
Vara
de Execuções Penais da Comarca de Salvador/B
A

e o
Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
do Habeas Corpus
e
CONCEDER
PARCIALMENTE
a ORDEM
, para assegurar ao paciente o cumprimento da pena em unidade compatível com o regime fechado fixado na sentença, determinando sua imediata alocação em
unidade
prisional adequad
a
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04